Tribunal: TJSP
Processo: 2091398-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Assistência judiciária – Indeferimento – Elementos dos autos, contudo, que demonstram a insuficiência de recursos dos agravantes para o regular custeio do feito – Gratuidade que alcança não somente aqueles em situação de miséria absoluta, mas os impossibilitados de arcar com custas processuais sem prejuízo próprio ou da família – Recurso provido.